Tribunal: TJPA
Processo: 0800445-09.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800445-09.2023.8.14.0003

APELANTE: ANDRELINA ARAUJO FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível de Andrelina Araújo Ferreira, declarando a nulidade da contratação da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-a em contrato de empréstimo consignado convencional, condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi realizada com informação clara e adequada ao consumidor; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação nas relações de consumo, especialmente em contratos por adesão envolvendo consumidor hipervulnerável, impõe a clareza e acessibilidade das cláusulas contratuais, sob pena de nulidade por vício de consentimento (CDC, art. 6º, III).

A ausência de explicitação quanto à natureza da operação como cartão de crédito consignado, somada à linguagem contratual técnica e inacessível, configura erro substancial apto a anular o negócio jurídico (CC, arts. 138 e 171, II).

A jurisprudência do STJ reconhece que a informação deficiente equivale à ausência de informação, sendo o consentimento presumido incompatível com o sistema do CDC em contratações complexas (REsp 1326592/GO).

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), e a falha na prestação de informação configura defeito do serviço, gerando o dever de indenizar.

Os descontos mensais realizados exclusivamente para quitação de valor mínimo de fatura, sem amortização efetiva da dívida, configuram prática abusiva e enriquecimento ilícito.

O dano moral, decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar de beneficiária idosa, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto (STJ - AgInt no AREsp 2035509/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem informação clara e acessível ao consumidor hipervulnerável configura vício de consentimento e impõe a nulidade do negócio jurídico.

A conversão do contrato nulo em empréstimo consignado convencional é medida adequada para evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

A falha na prestação de informações essenciais ao consumidor enseja responsabilidade objetiva do fornecedor e gera o dever de indenizar por danos morais, sendo o dano presumido quando houver descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14; CC, arts. 138 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face da
decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível
, que negou seguimento ao recurso interposto, sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, lançada sob o ID nº 24245459, considerou que o recurso de apelação não observou o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que se limitou a rediscutir os fundamentos de mérito do pedido de busca e apreensão (constituição da mora), sem atacar especificamente a razão pela qual o Juízo de origem julgou extinto o feito, qual seja, o abandono da causa, em razão da inércia da parte autora.

Em suas razões (ID nº 25045340), a parte agravante sustenta, em síntese:
(i) que a constituição em mora do devedor foi válida, conforme comprovado nos autos, nos termos do entendimento consolidado no Tema 1132 do STJ;
(ii) que a extinção do processo por abandono da causa foi indevida, pois não teria sido intimada pessoalmente, como exige o §1º do art. 485 do CPC, o que configura nulidade;

(iii) que houve equívoco na aplicação do princípio da dialeticidade, requerendo, ao final, o provimento do agravo interno para o regular processamento da apelação.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A controvérsia devolvida a exame deste Colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou seguimento à apelação interposta pela parte autora, sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Com razão o Des. Relator ao proferir a decisão agravada.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID nº 22032239) extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, em razão da ausência de impulso processual pela parte autora, mesmo após decorrido o prazo de 30 dias.

A apelação da parte ora agravante (ID nº 22032240), todavia, limitou-se a sustentar a validade da constituição em mora do réu e a regularidade dos documentos que instruem a ação de busca e apreensão, sem qualquer impugnação específica ao fundamento da extinção do feito – ou seja, o abandono da causa.

Como é cediço, a ausência de enfrentamento direto aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso de apelação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"É deficiente a fundamentação do recurso que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida" (Súmula 182/STJ).

Além disso, não há nos autos prova de que a parte tenha sido efetivamente intimada pessoalmente para suprir a paralisação processual, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC. Todavia, conforme se depreende do teor da própria decisão extintiva, a parte autora deixou transcorrer o prazo fixado para manifestação sem qualquer diligência útil ao prosseguimento do feito, não sendo possível acolher alegação de nulidade apenas no agravo interno, sem requerimento tempestivo no juízo de origem.

Ressalte-se, ainda, que as alegações da agravante sobre a constituição em mora do devedor não infirmam a razão pela qual a apelação foi considerada inadmissível, motivo suficiente e autônomo para a manutenção da decisão impugnada.

Dessa forma, subsistindo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é imperioso o reconhecimento da inadmissibilidade da apelação, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, além da jurisprudência pacífica do STJ sobre o tema.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, 21/05/2025